Tribunal: TJDFT
Processo: 0718366-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0718366-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA TEIXEIRA DA CUNHA LOBO AGRAVADO: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: JEAN MORAIS OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GABRIELA TEIXEIRA DA CUNHA LOBO em face da decisão (ID 123713746 dos autos principais) proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação Indenizatória de n. 0715329-70.2022.8.07.0001, que concedeu parcialmente a tutela provisória para arrestar bens e valores da primeira ré, da segunda ré e da quarta ré, até o limite de R$ 9.425,00 (nove mil quatrocentos e vinte e cinco reais), excluindo-se a terceira ré (União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda) da medida. Segundo consta no decisório hostilizado, a agravante alegou, em suma, que: (i) celebrou contrato de compra de moeda estrangeira com a primeira ré, em 22.01.2020; (ii) pagou, em 21.01.2021, o importe de R$ 9.425,00 para receber, em 18.03.2020, as quantias de € 1.500,00 e £ 500,00; (iv) em 17.03.2020, foi surpreendida com um e-mail da primeira ré que informava a impossibilidade de entrega dos valores no prazo contratado em razão da pandemia; (v) a entrega das moedas foi remarcada para 24.03.2020, mas a obrigação não foi cumprida e o valor pago não foi devolvido. Relata que: (i) a primeira ré tem em seu quadro societário o sócio Jean Morais Oliveira, que também é sócio da segunda ré; (ii) a segunda ré atua no mesmo ramo de negócio e possui o nome fantasia idêntico ao da primeira ré; (iii) a primeira ré consta como intermediária da terceira ré, com quem possuía convênio; (iv) as duas primeiras rés eram, à época do contrato, contratadas da quarta ré; (v) em 18.03.2020, as moedas adquiridas estavam cotadas em R$ 11.306,80. (ID 123713746, p. 2- autos de origem) Ao analisar o pedido prefacial naquela sede, o magistrado embrionário verificou a probabilidade do direito postulado, mas de forma parcial, infirmando a medida postulada em relação à Terceira Ré/Agravada. Anotou que, prima facie, há elementos bastantes que identificam a realização do negócio jurídico entre a agravante e a Primeira Ré/Agravada, bem assim o pagamento da quantia acima identificada (R$ 9.425,00). Sem embargo, registrou que IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. (Primeira Ré/Agravada) não teria cumprido os termos pactuados, deixando de entregar à agravante a quantia de € 1.500,00 e £ 500,00, referente ao preço (R$ 9.425,00) recebido. Nesse trilhar, concedeu o arresto de bens e valores da Primeira Ré/Agravada, da Segunda Ré/Agravada e da Quarta Ré/Agravada, asseverando o risco de dilapidação patrimonial e ocultação de bens, ante cabedal de demandas propostas em desfavor de tais demandadas/agravadas, como também a responsabilidade solidária evidenciada na espécie, considerando os vínculos retromencionados. Contudo, no que concerne à Terceira Ré/Agravada (União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda.), o magistrado singular asseverou que: (...) manteve vínculo contratual com a primeira ré para que esta atuasse como sua correspondente bancária no período de 17.02.2020 a 08.04.2020 (ids. 123281315 / 12321320), ou seja, em data posterior à contratação objeto dos autos, razão pela qual, ao menos por ora, não se vislumbra a sua responsabilidade pelo descumprimento da obrigação noticiada na inicial. (g.n.) (ID 123712746, p. 4 – autos de origem). Nesta sede, a agravante postula a implementação da medida também em relação à Terceira Ré/Agravada, fundamentando a probabilidade do direito e o risco de dano grave nos lindes consignados no decisório objurgado. Nada obstante, aduz, ainda, que, a Terceira Ré/Agravada “passou a ser garantidora das operações de câmbio da IEX e J&amp;B em 17.02.2020, ou seja, na vigência do contrato de compra e venda e antes do cumprimento da obrigação” (18/03/2020) (ID 36044004, p. 7). No mérito, postula a confirmação do provimento liminar, com a estabilização do arresto vindicado em desfavor de União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. (Terceira Ré/Agravada), até ulterior prolação de sentença, a ser realizado via SisbaJud e demais sistemas disponíveis ao juízo de origem. Preparo regular (IDs. 36044008 e 36044559). A decisão de ID. 36099647 indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Contrarrazões conforme ID. 39662610 alega intempestividade do agravo de instrumento e, no mérito, defende a manutenção da decisão agravada. Em consulta aos autos originais (autos n. 0715329-70.2022.8.07.0001), verifico a prolação de sentença de mérito julgando parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial (ID. 141045973 dos autos originais). É o relato. DECIDO. Pois bem, considerando a informação de que, no processo de origem, foi proferida sentença de mérito, verifica-se, nestes autos, a perda superveniente do objeto, restando prejudicado o presente agravo de instrumento. A propósito, colho os seguintes precedentes desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. Consultando-se o sistema de Processo Judicial Eletrônico - PJE, verifica-se que foi proferida sentença nos autos de origem, analisando, em cognição exauriente, a questão controvertida. 2. A jurisprudência se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença. 3. Assim, considerando que, após a devida instrução no processo de origem, foi prolatada sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. 4. Agravo de Instrumento PREJUDICADO. (Acórdão 1435609, 07319525220218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 13/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO POR FORÇA DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA ANTES DO PROCESSAMENTO DO RECURSO. 1. Proferida sentença no feito de origem, resta prejudicado, pela perda do objeto, o agravo de instrumento que versa sobre matéria que pode ser suscitada em eventual apelação. 2. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1396827, 07250439120218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. 1. A superveniência da sentença proferida nos autos principais importa a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória impugnada via agravo de instrumento. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. Desse modo, confirma-se a decisão unipessoal do Relator que não conheceu do agravo de instrumento, por inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1408673, 07136593420218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICADO. SENTENÇA DE MÉRITO. ADVENTO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO. CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.021, §§ 4o E 5o, DO CPC. 1. Fica prejudicada a análise do pedido veiculado em agravo de instrumento, pela perda superveniente de objeto, após a prolação de sentença de mérito, em razão da inexistência de cabimento deste recurso para impugnar esta decisão. 2. No caso de improcedência unânime do agravo interno é cabível a aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, ficando "a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa", em razão da natureza jurídica sancionatória desta reprimenda, e não, de efeito da sucumbência, de acordo com a primeira parte do parágrafo quinto deste artigo. 3. Agravo Interno. Conhecido e desprovido. Improcedência manifesta. Multa aplicada. Decisão monocrática mantida.(Acórdão 1435647, 07419369420208070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2022, publicado no DJE: 20/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ao exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, estribado no art. 932, inciso III, do Código de Ritos c/c art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Comunique-se ao juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de novembro de 2022 16:23:35. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador